Tribunal: TJSP
Processo: 0005066-63.2006.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Insolvência civil. Ausência de credores habilitados na fase de execução. Extinção do processo, sem resolução do mérito. Devedor condenado ao pagamento das custas e despesas processuais e da remuneração do administrador. Determinação de retomada dos bens pelo devedor. Apelação. Processo de insolvência civil que é regido pelos artigos 748 a 786 do CPC73. Remuneração do administrador. Inteligência

Ementa:
Insolvência civil. Ausência de credores habilitados na fase de execução. Extinção do processo, sem resolução do mérito. Devedor condenado ao pagamento das custas e despesas processuais e da remuneração do administrador. Determinação de retomada dos bens pelo devedor. Apelação. Processo de insolvência civil que é regido pelos artigos 748 a 786 do CPC73. Remuneração do administrador. Inteligência do artigo 767 do CPC73. Administrador que, embora a fase executiva não tenha se consumado, desempenhou seu trabalho durante o andamento do processo e faz jus à remuneração. Remuneração que deve considerar a diligência, o trabalho, a responsabilidade da função e a importância de massa. Quantia de R$ 8.000,00 que constitui remuneração razoável e adequada ao tempo (05 anos) e ao trabalho desempenhado. Princípio da causalidade. Aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com os encargos decorrentes, tais como as custas processuais e os honorários advocatícios. Devedor que deu causa ao processo de insolvência civil e deve arcar com as custas e despesas processuais, independentemente da consumação da fase executiva. Devedor que perde o direito de administrar seus bens após a declaração de insolvência, até a liquidação da massa. Inteligência do artigo 752 do CPC 1973. Inexistente a massa ser liquidada e ausente credores habilitados. Reabilitação do devedor que não decorre unicamente da sentença que declara extinta as obrigações. Extinção do processo que deve ter por consequência a retomada dos bens pelo devedor. Sentença mantida. Sucumbência pelo devedor. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000763676
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0005066-63.2006.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
apelante MARCO ANTONIO FERREIRA LEITE, são apelados ZENAIDE
SILVEIRA SAVIO, ADRIANA PERES CORDEIRO, CONDOMÍNIO
EPAMINONDAS CARDOSO DE OLIVEIRA, ELIAS DE OLIVEIRA
CASANOVA,
RAFAEL
ANTONIO
BOUTOS
DE
OLIVEIRA
(ADMINISTRADOR JUDICIAL), SANDRA ROSICLER ESPINDOLA,
DANIELLA CLÁUDIA DE LIMA E SILVA, LINERIO RIBEIRO DE
NOVAIS e CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento
ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmo.
Desembargadores ITAMAR GAINO (Presidente sem voto), MAIA DA
ROCHA E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 0005066-63.2006.8.26.0482 PRESIDENTE PRUDENTE 2/10
VOTO N.: 39871
APELAÇÃO CÍVEL N.: 0005066-63.2006.8.26.0482
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE
APELANTE: MARCO ANTONIO FERREIRA LEITE
APELADOS: ZENAIDE SILVEIRA SAVIO, ADRIANA PERES
CORDEIRO, CONDOMÍNIO EPAMINONDAS CARDOSO DE
OLIVEIRA, ELIAS DE OLIVEIRA CASANOVA, RAFAEL
ANTONIO BOUTOS DE OLIVEIRA, SANDRA ROSICLER
ESPINDOLA, DANIELLA CLÁUDIA DE LIMA E SILVA,
LINERIO RIBEIRO DE NOVAIS E CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL
Insolvência
civil.
Ausência
de
credores
habilitados na fase de execução. Extinção do
processo, sem resolução do mérito. Devedor
condenado ao pagamento das custas e
despesas processuais e da remuneração do
administrador. Determinação de retomada
dos bens pelo devedor. Apelação. Processo de
insolvência civil que é regido pelos artigos 748
a
786
do
CPC73.
Remuneração
do
administrador. Inteligência do artigo 767 do
CPC73. Administrador que, embora a fase
executiva não tenha se consumado, desempenhou seu trabalho durante o andamento do processo e faz jus à remuneração. Remuneração que deve considerar a diligência, o trabalho, a
responsabilidade da função e a importância
de massa. Quantia de R$ 8.000,00 que
constitui remuneração razoável e adequada ao
tempo (05 anos) e ao trabalho desempenhado.
Princípio da causalidade. Aquele que deu
causa à instauração do processo deve arcar
com os encargos decorrentes, tais como as
custas
processuais
e
os
honorários
advocatícios. Devedor que deu causa ao
processo de insolvência civil e deve arcar com
as
custas
e
despesas
processuais,
independentemente da consumação da fase
executiva. Devedor que perde o direito de
administrar seus bens após a declaração de
insolvência, até a liquidação da massa.
Inteligência do artigo 752 do CPC 1973.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 0005066-63.2006.8.26.0482 PRESIDENTE PRUDENTE 3/10
Inexistente a massa ser liquidada e ausente
credores habilitados. Reabilitação do devedor
que não decorre unicamente da sentença que
declara extinta as obrigações. Extinção do
processo que deve ter por consequência a
retomada dos bens pelo devedor. Sentença
mantida. Sucumbência pelo devedor. Recurso
desprovido.
Cuidam os autos de ação declaratória de
insolvência civil de Marco Antonio Ferreira Leite. Na fase de
instalação do concurso de credores, nenhum deles se habilitou
dentro do prazo legal, resultando na extinção, sem resolução do
mérito, da execução coletiva contra o devedor. A sentença, no mais,
considerando a atuação do administrador dos bens arrecadados
desde 2014 e a necessidade de remuneração do seu trabalho,
condenou o devedor ao pagamento das custas e despesas
processuais, incluindo a remuneração do administrador, fixada, por
equidade, no valor de R$ 8.000,00 [fls. 1014/1016]. Inconformado,
apelou o devedor, busca a reforma da r.sentença, sustentando
indevida a condenação ao pagamento da remuneração do
administrador, uma vez que a não instauração do concurso de
credores se deu por desídia dos apelados, que deixaram de exercitar
seu direito de ação tempestivamente na segunda fase da insolvência
civil. Alega que a não formação da relação processual, a
representação ativa e passiva da massa não foi exercida. Também
bate-se contra a fixação do valor da remuneração por equidade e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 0005066-63.2006.8.26.0482 PRESIDENTE PRUDENTE 4/10
contra a condenação nas custas processuais. Alternativamente,
pleiteia a redução da remuneração do administrador ao patamar de
um salário mínimo. No mais, sustenta a impossibilidade de
devolução dos bens arrecadados, diante da inexistência de sentença
que declare extinta a insolvência civil e as obrigações do devedor,
nos termos do artigo 782 do Código de Processo Civil 1973. Aduz
que extinção da execução coletiva não tem o condão de
desconstituir a declaratória de insolvência civil, devendo os bens
serem restituídos apenas após 5 (cinco) anos do trânsito em julgado
da extinção da execução coletiva. Recurso processado em seguida,
com as contrarrazões.
É o relatório.
O recurso é desprovido. Adiante, os fundamentos.
No caso dos autos, o devedor propôs ação de
insolvência civil, a qual foi reconhecida pelo Juízo de Primeiro grau.
Com o início da fase executiva, que se daria
mediante a habilitação de crédito dos diversos credores, nenhum
credor habilitou-se no prazo legal, resultando na extinção sem
resolução de mérito da ação [fls. 1.014/1.016].
A sentença, ainda, considerando a atuação do
administrador dos bens arrecadados desde 2014 e a necessidade de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 0005066-63.2006.8.26.0482 PRESIDENTE PRUDENTE 5/10
remuneração do seu trabalho, condenou o devedor ao pagamento
das custas e despesas processuais, incluindo a remuneração do
administrador, fixada, por equidade, no valor de R$ 8.000,00. No
mais, determinou a intimação do devedor pare retomr a posse dos
bens arrecadados [fls. 1014/1016].
Inconformado, apelou o autor, buscando a
reforma da decisão.
O recurso é desprovido. Adiante os fundamentos.
Inicialmente, destaca-se que o processo de
insolvência civil ainda é regido pelos artigos 748 a 786 do Código de
Processo Civil de 1973, nos termos do artigo Art. 1.052 do novo
diploma processual.
Pois bem.
A respeito da remuneração do administrador, no
processo de insolvência civil, dispõe o artigo 767 do Código de
Processo Civil 1973:
“Art. 767. O administrador terá direito a uma
remuneração, que o juiz arbitrará, atendendo à sua diligência, ao trabalho, à
responsabilidade da função e à importância da massa.”
Ora, no caso dos autos, a nomeação do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 0005066-63.2006.8.26.0482 PRESIDENTE PRUDENTE 6/10
administrador se deu em 2010, e é evidente que, embora a fase
executiva não tenha se desenvolvido, aquele exerceu suas atividades
durante o andamento do processo, tendo sido responsável pela
arrecadação do patrimônio e por sua guarda, além da função de
representação da massa [fls. 463].
Assim, como bem pontuou o Juízo de Primeiro
grau, o fato de que as habilitações malograram não afasta o trabalho
que foi exercido pelo administrador e o direto deste de perceber
uma remuneração digna.
Em relação à forma de arbitramento, verifica-se
que a decisão do Juízo de Primeiro grau atendeu ao que estabelece o
citado artigo 767, observando a diligência, o trabalho, a
responsabilidade da função e a importância de massa.
O dispositivo legal não estabelece critério objetivo
para o arbitramento da remuneração do administrador da ação de
insolvência, ficando, a critério do Juiz, que decidirá, a seu arbitrío,
com base naqueles parâmetros, o montante da remuneração.
A respeito do arbitramento da remuneração do
perito, o que se pode aplicar por analogia ao presente caso, o
professor Nelson Nery Júnior assinala que “Em sede de arbitramento de
salários periciais dos auxiliares nomeados, o magistrado não deve permitir que a
remuneração resulte unicamente da estimativa do próprio interessado, pois só a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 0005066-63.2006.8.26.0482 PRESIDENTE PRUDENTE 7/10
ele compete estimar o valor da diligência ordenada, mas devem ser observados os
parâmetros legais relacionados ao zelo profissional, lugar da prestação do serviço,
tempo exigido para sua execução e importância da causa” [cf. NERY
JUNIOR, Nelson. Código de processo civil comentado e legislação
extravagante. 14. ed. ver. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,
2014. p. 805].
Assim, tem-se, então, que não houve nenhum
exagero
na
fixação
da
remuneração
do
administrador,
consubstanciada no montante de R$ 8.000,00, por ser remuneração
razoável e adequada ao tempo (05 anos) e ao trabalho
desempenhado, além do que é importância que preserva a dignidade
do profissional que atuará nos autos e que precisa ser
adequadamente compensado por sua atividade.
Ademais, é mesmo do autor a obrigação de arcar
com a remuneração do administrador e com as despesas
processuais, uma vez que foi ele quem deu causa ao processo de
insolvência civil.
A não habilitação dos créditos pelos credores na
fase executiva não tem o condão de impor a eles a responsabilidade
pelas despesas processuais, até porque inexistente qualquer
obrigatoriedade nesse sentido, tratando-se de mera faculdade.
Nesse contexto, em observância ao princípio da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 0005066-63.2006.8.26.0482 PRESIDENTE PRUDENTE 8/10
causalidade, aquele que deu causa à instauração do processo, ou ao
incidente processual, deve arcar com os encargos dele decorrente,
tais como as custas processuais e os honorários.
No caso dos autos, é inegável que o devedor deu
causa à ação de insolvência e por isso deve arcar com as despesas
processuais, independentemente da consumação da fase executiva.
Por fim, considerando a extinção do processo de
insolvência civil, sem resolução do mérito, não se vislumbra
qualquer impedimento à devolução dos bens arrecadados ao
devedor.
A perda do direito do devedor de administrar seus
bens advém da declaração de insolvência, porém também está
adstrita à liquidação da massa, nos termos do artigo 752 do Código
de Processo Civil 1973:
“Art. 752. Declarada a insolvência, o devedor perde o
direito de administrar os seus bens e de dispor deles, até a liquidação total da
massa.” No caso, embora os bens tenham sido
arrecadados, não houve credores habilitados, resultando que não há
massa a ser liquidada.
Ademais, é certo que a sentença que declara extinta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 0005066-63.2006.8.26.0482 PRESIDENTE PRUDENTE 9/10
as obrigações habilita o devedor para todos os atos da vida civil, nos
termos do artigo 782 do diploma processual, porém da leitura do
dispositivo não se deduz que essa é a única causa para a reabilitação
do devedor:
“Art. 782. A sentença, que declarar extintas as obrigações,
será publicada por edital, ficando o devedor habilitado a praticar todos os atos
da vida civil.”
Logo, porque inexistente a massa a ser liquidada, e
ausente os credores habilitados no processo, a extinção do
processo, sem resolução do mérito, tem necessariamente por
consequência a retomada dos bens pelo devedor, até para que possa
responder por eventuais execuções individuais que se processem
contra ele.
Nesses
termos,
mantém-se
integralmente
a
r.sentença de Primeiro grau.
Vencido o autor em sede recursal, responderá
pelas custas e despesas processuais, mais honorários advocatícios
devidos ao causídico do réu, que ora são fixados, por equidade, no
valor de R$ 4.000,00, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código
de Processo Civil, o que se faz para remunerar o trabalho adicional
do advogado em grau recursal.
Para fins de prequestionamento, ressalta-se que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 0005066-63.2006.8.26.0482 PRESIDENTE PRUDENTE 10/10
toda matéria devolvida no apelo se encontra prequestionada, com a
ressalva de que o juiz não está obrigado a mencionar expressamente
todos os pontos suscitados pelas partes, tampouco a citar as normas
aventadas, bastando que o recurso tenha sido fundamentadamente
apreciado.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Desembargador Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura eletrônica